Tribunal: CARF
Processo: 10166.904408/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904408/2018-51
ACÓRDÃO
3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Não sendo constatada a omissão apontada, deve ser negado provimento
aos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração por não vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o
acórdão embargado ser mantido incólume.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Despacho
Decisório de fl. 20 (N° de rastreamento: 135658983), emitido eletronicamente em
02/08/2018, que indeferiu o pedido de ressarcimento constante do PER/DCOMP n°
06232.31215.140617.1.1.19-3714 relativo à COFINS Não-Cumulativa - Mercado
Interno que teria sido apurado no 3° trimestre de 2016 (01/07/2016 a 30/09/2016).
A decisão foi proferida com fundamento na Lei 10.637, de 2002, na Lei n° 10.833, de
2003 e, na Lei n° 10.865, de 2004.
No relatório "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito" de fls. 21 a 22
encontra-se o demonstrativo do crédito do tributo para o trimestre analisado.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório (tela de fl. 39), a pessoa jurídica
interessada apresentou em 13/09/2018 ('Termo de Análise de Solicitação de Juntada' de
fl. 03) por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato
de fl. 11), a manifestação de inconformidade de fls. 04 a 10.
Na peça defesa apresentada inicialmente o patrono do contribuinte alega a
tempestividade da defesa e faz uma breve síntese dos fatos.
Explica que a empresa impugnante fez opção pelo Lucro Real; que está sujeita ao
regime da não-cumulatividade; que na operação de aquisição de papel da
multinacional americana INTERNATIONAL PAPER, a mercadoria ingressa no estoque
gerando créditos de PIS e de COFINS à alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente;
que na operação de venda, tendo em vista a imunidade do papel, fica sujeita ao PIS e à
COFINS às alíquotas se 0,8% e 3,2%, respectivamente; que, por isso, o valor do
crédito na operação de compra é sempre maior que o crédito na operação de venda; e
que remanescem créditos que vão se acumulando nos meses subseqüentes.
Aduz que a impugnante acumulou créditos de PIS e de COFINS que foram objetos de
pedidos de ressarcimentos nos PERDCOMPs constantes do quadro abaixo:
[...]
Pontua que no presente processo trata-se de pedido de restituição de crédito de
COFINS do 3° trimestre de 2016 que totaliza o montante de R$ 979.200,73.
Destaca que a autoridade fiscal intimou em 04/01/2018 a impugnante para "retificar os
arquivos de EFD-Contribuições relativos aos meses acima ou apresentar PERD/COMP
retificador indicando corretamente os valores apurados".
Afirma que, em atenção à referida intimação, a impugnante em 25/01/2018 retificou as
EFD do 3° trimestre de 2016, conforme as identificações alfa-numéricas de arquivos
que informa na sua peça de defesa.
Protesta que os atos decisórios que ensejaram o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento não mencionaram os motivos pelos quais foram indeferidos.
Supõe que a autoridade fiscal, por ocasião da emissão do despacho decisório, não
considerou os valores retificados pela impugnante na ECD com a utilização na
contabilidade do código 199.
Repete que os atos decisórios carecem de motivação, o que afronta o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
3
Ao final da defesa, requer que seja reconhecido o direito creditório pleiteado; e que,
invocando os princípios da oficialidade, economia processual, efetividade e da verdade
material, seja concedido mais prazo para ajustes, caso seja necessário.
[...]
A DRJ Brasília, em sessão realizada em 10/06/2020, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade tendo concluído que a empresa
limitou-se a alegar que retificou as EFD do 3° trimestre de 2016, conforme as
identificações alfanuméricas de arquivos que informa na sua peça impugnatória, porém
não apresentou quaisquer documentos hábeis e idôneos a comprovar sua alegação, entre
aos quais os próprios recibos de entrega da supostas EFD retificadoras.
Por fim, o colegiado asseverou que, antes do Despacho Decisório que indeferiu o seu
pedido de ressarcimento, o contribuinte foi cientificado de que foram encontradas
inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrativos na EFD-
Contribuições e, por isso, foi intimado para retificar os arquivos da EFD-Contribuições ou
apresentar PER/DCOMP retificador (Termo de Intimação N° de rastreamento 128771894
de fl. 40), sob pena de indeferimento do seu pedido de ressarcimento. No entanto, não
haveria nos autos quaisquer elementos capazes de efetivamente comprovar que esta
solicitação da autoridade fiscal foi efetivamente atendida.
O contribuinte, formalmente cientificado do acórdão da DRJ em 08/10/2020 por via postal,
já havia apresentado em 23/07/2020 o recurso voluntário de fls. 63/71, contendo as
seguintes considerações:
 A Recorrente, na operação de aquisição de papel, a mercadoria ingressa no estoque
da recorrente, gerando créditos de PIS e COFINS à alíquota de 1,65% e 7,6%,
respectivamente. Ocorre que, na operação de venda, tendo em vista a imunidade do
papel, a Recorrente fica sujeita ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,8% e 3,2%,
respectivamente. Ou seja, o valor do crédito na operação de compra é sempre maior
que o crédito na operação de venda.
 A autoridade fiscal, em 04/01/2018, notificou a Recorrente para "retificar os
arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses acima ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente os valores apurados". Em 25/01/2018, em atenção à
referida intimação, retificou as EFD do 3° Trimestre de 2016, conforme recibos
acostados.
 Em que pese a Recorrente ter retificado as EFD conforme solicitado, a autoridade
fiscal entendeu por simplesmente indeferir o pedido de restituição, sem apresentar
qualquer justificativa. Os despachos decisórios careceram de "motivação", o que
impediu a ora recorrente de realizar uma defesa consistente.
 Tratando-se de escriturações de créditos e débitos que decorrem de notas fiscais
eletrônicas escrituradas via EFD-Contribuições e transmitidas pelo SPED, a própria
Receita Federal possui todos os documentos necessários para se conferir o direito à
restituição. No entanto, em atenção ao princípio da verdade material e para facilitar a
análise por esse colendo Conselho, a Recorrente apresenta no presente recurso
voluntário: 1) a relação de todas as notas fiscais de entrada e as de saída; 2) todas as
notas fiscais de entrada e de saída; 3) os Recibos de entrega da Escrituração Fiscal
Digital -Contribuições, inclusive as retificadoras que atenderam ao despacho de
04/01/2018, os quais demonstram sobremaneira o crédito tributário pleiteado.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
4
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão no
3401-011.088, de 25 de outubro de 2022, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RETIFICAÇÃO. ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A mera retificação de dados inconsistentes nas declarações prestadas à
Administração Tributária, ainda que realizada antes do despacho decisório, por si
só, não garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. SAÍDAS TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das contribuições
não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado interno.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando vícios de omissão e
contradição no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, os vícios suscitados pela embargante:
3. 1 Omissão quanto aos motivos pelos quais se negou provimento
No tópico, a embargante expressa indignação por entender que a decisão embargada não
teria deixado claros quais os motivos pelos quais não houve provimento ao crédito.
Copiam-se excertos dos Embargos (fl. 789):
Por fim, na esperança de conseguir entender os motivos dos documentos retificados por
ordem do Fisco não terem sido aceitos, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário no
CARF, o qual, igualmente, profere decisão com termos vagos sobre o tema, como: a) os
documentos deveriam produzir efeitos (produziram ou não?); b) é possível concluir
(possível? Ocorreu ou não?); c) a mera retificação de dados inconsistentes, ainda que
realizada antes do despacho decisório, por si só, não garante ao sujeito passivo o
reconhecimento do direito creditório vindicado (o motivo do indeferimento foi esse ou
não?).
Destarte, temos plena convicção que os senhores Conselheiros sabem que créditos
tributários, exigidos ou negados, devem conter certeza absoluta quanto à sua
procedência, ou não, devidamente fundamento/motivado.
Desde 2018 a contribuinte busca seu direito, por Justiça, nem que seja uma negativa,
ad argumentandum tantum, desde que possua certeza absoluta, que não é o caso, pois a
nova omissão na análise da mesma alegação da embargante - motivo da procedência
dos embargos - conduz a retificação do Acórdão embargado.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
5
Ressalte-se que esse ponto também foi questionado em memorial anexado ao processo,
sem análise alguma.
Não se justifica a reclamação, porque as razões da decisão são claras, ao estabelecer que os
saldos de Pis e Cofins vinculados a vendas tributadas no mercado interno não dão direito a
ressarcimento e compensação com outros tributos, mas somente dedução com as próprias
contribuições em períodos seguintes, confira-se:
Fl. 767:
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer discussão acerca da
adequada escrituração ou da ocorrência de erro no batimento eletrônico, o que será
melhor abordado na sequência, é preciso estabelecer que o óbice ao deferimento do
pedido formulado não tem relação com a existência em si do crédito e sim com o fato
de que a Recorrente pretende se ver ressarcida de créditos apurados em relação a
receitas tributadas no mercado interno, hipótese não contemplada pelo artigo 16 da Lei
n° 11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 somente previam a possibilidade de dedução da respectiva contribuição a
recolher ou, no caso dos créditos vinculados a receitas de exportação, de compensação
e/ou de ressarcimento do saldo credor acumulado. Veja-se:
Fl. 768:
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3° dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a regra
geral de utilização de créditos da não cumulatividade:
Lei n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 (idêntica redação)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos créditos
com as próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente não há
contribuição mensal a recolher, como ocorre com os exportadores, permite o
ressarcimento ou a compensação dos créditos acumulados.
Fl. 770:
Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não cumulatividade para o
Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento ou à compensação -
estabelecida a contrario sensu - daqueles créditos que não se enquadrem nas hipóteses
expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista nos artigos 5° da
Lei n° 10.637/2002 e 6° da Lei n° 10.833/2003, que tratam das receitas de exportações
e permitem o ressarcimento ou a compensação de créditos vinculados a essas
operações.
Fl. 771:
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o seu pedido de
ressarcimento - o saldo decorrente da diferença de alíquotas na entrada e na saída - é
possível concluir que o crédito apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a
operações vinculadas a receitas tributadas no mercado interno - não ressarcíveis,
portanto -, de tal sorte que o despacho decisório exarado se mostra acertado em não
encontrar valores passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
6
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas fiscais de entrada e
de saída do período, bem como as respectivas notas fiscais, nas quais resta consignado
que as saídas foram tributadas, corroborando as conclusões já concebidas.
Veja-se que a decisão apreciou inclusive as notas fiscais da recorrente, para concluir que,
sendo de vendas tributadas, não dão direito a ressarcimento e compensação. Portanto, a
distinção entre ressarcimento/compensação e dedução das próprias contribuições em
períodos posteriores foi claramente indicada, como também a legislação que não permite o
ressarcimento/compensação, corroborado pela análise da documentação apresentada.
Portanto, manifestamente improcedentes as alegações de vício no ponto.
3.2 Omissão quanto à arguição de nulidade do Despacho Decisório
A embargante suscita omissão da decisão porque não teria se pronunciado sobre o pedido
de nulidade do Despacho Decisório, pelo motivo de não conter os motivos do
indeferimento do pedido de ressarcimento. Copiam-se excertos dos Embargos:
Fls. 790/791:
Não bastasse a omissão acima apontada, o que, por si só, seria capaz de ensejar o
acolhimento e provimento dos presentes Embargos, destacamos, ainda, outro ponto
omisso do decisório combatido, que reforça o pleito da contribuinte, como segue.
Com efeito, no Recurso voluntário consta o seguinte argumento:
"[...]
Contudo, conforme mencionado na manifestação de inconformidade, os decisórios
careceram de "motivação ", o que impediu a ora RECORRENTE de realizar uma
defesa consistente, gerando grave prejuízo para a presente defesa, o que afronta
aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois não foi possível precisar
com exatidão as razões pelas quais os pedidos foram indeferidos.
[...]"
Por sua vez, a decisão combatida assim se manifesta sobre a questão:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma
vez que a situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em
EFD já substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de
sua nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o
despacho foi proferido por autoridade competente e o sujeito passivo pôde
compreender e contraditar perfeitamente os motivos que redundaram no teor da
decisão, não restando configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
[...]"
Como se observa, o recurso traz alegação, em síntese, sobre a impossibilidade de
compreender os motivos do indeferimento de seu pleito, em evidente preterição do
direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, que garante ao "acusado"
o pleno conhecimento das acusações que lhe cominam.
A Turma, por seu turno, não se pronunciou sobre essa questão e a definição obtida é de
difícil compreensão: "[...] traduz-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua
nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. [...]"
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
7
Por fim, a decisão afirma que a embargante teve total conhecimento dos motivos do
indeferimento. Como, se desde a origem do processo a embargante questiona -
reiterada e perseverantemente - esses motivos?
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, exigindo do julgador
que debruce sobre todas as alegações suscitadas pela contribuinte, mormente aquela se
repousa em matéria de prova, exigida pela própria autoridade fazendária, in verbis:
A decisão embargada tratou do tema no seguinte trecho:
Fl. 767:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma vez
que a situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em EFD já
substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a formação da
decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua nulidade e sim
pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o despacho foi proferido por
autoridade competente e o sujeito passivo pôde compreender e contraditar
perfeitamente os motivos que redundaram no teor da decisão, não restando
configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
Verifica-se que, ao menos aparentemente, a alegação de ausência de motivação no
Despacho Decisório não foi objeto de análise por parte da decisão embargada, que se
manifestou sobre a alegação de retificação de dados, somente.
Portanto, a suscitação, em princípio, merece a atenção do colegiado, para esclarecer
e/ou integrar a decisão. (Grifamos)
3.3 Contradição quanto aos fundamentos da decisão
A embargante suscita contradição entre os fundamentos da decisão embargada. Argumenta
que, no relatório, os fundamentos de negativa de provimento foram relativos a
comprovação de retificação de dados em EFD - Escrituração Fiscal Digital, para depois
fundamentar-se em motivo de direito - a impossibilidade de ressarcimento de créditos
vinculados a vendas internas tributadas. Copiam-se excertos:
Fl. 793
Ademais, afora as omissões acima claramente estampadas, o r. Acórdão incorreu,
ainda, em manifestas contradições entre a decisão e os seus fundamentos,
especialmente confrontando-se com as normas do RICARF, que assim prescrevem:
[...]
Como se observa do seu próprio Regimento, o CARF tem por finalidade julgar recurso
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, ou seja, recursos opostos contra o que
foi discutido e proferido em decisórios de piso. Este, portanto, é o limite de lide, sob
pena de preterição do direito de defesa da contribuinte, por absoluta inovação, o que se
constata claramente do Acórdão embargado.
Com efeito, o recurso voluntário contra decisão de primeira instância interposto pela
contribuinte assim alegou:
"[...]
Já ao analisar a manifestação de inconformidade, a 7A TURMA DA DRJ/BSB,
apesar de reconhecer que a RECORRENTE apresentou "identificações alfa-
numéricas de arquivos" transmitidos via SPED, entendeu que não haveria prova
nos autos que essas retificadoras foram entregues.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
8
Porém, consoante se pode notar da manifestação de inconformidade, a peça indica
os comprovantes de entrega das retificadoreas da EFDs Contribuições da seguinte
forma: [...]"
A própria decisão embargada reconhece que esse foi o teor da decisão de primeira
instância, objeto do Recurso Voluntário:
"[...]
A DRJ Brasília, em sessão realizada em 10/06/2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade tendo concluído que
a empresa limitou-se a alegar que retificou as EFD do 3° trimestre de 2016,
conforme as identificações alfanuméricas de arquivos que informa na sua peça
impugnatória, porém não apresentou quaisquer documentos hábeis e idôneos a
comprovar sua alegação, entre aos quais os próprios recibos de entrega da
supostas EFD retificadoras.
Por fim, o colegiado asseverou que, antes do Despacho Decisório que indeferiu o
seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi cientificado de que foram
encontradas inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrativos na EFD-Contribuições e, por isso, foi intimado para retificar os
arquivos da EFD-Contribuições ou apresentar PER/DCOMP retificador (Termo de
Intimação N° de rastreamento 128771894 de fl. 40), sob pena de indeferimento do
seu pedido de ressarcimento. No entanto, não haveria nos autos quaisquer
elementos capazes de efetivamente comprovar que esta solicitação da autoridade
fiscal foi efetivamente atendida. [...]"
Portanto, ambas as partes em litígio concordaram que a razão basilar da decisão de
primeira instância, que indeferiu o pleito da ora embargante, foi a suposta ausência de
comprovação de que retificou os documentos solicitados pelo Fisco, apesar de
apresentar os códigos alfa numéricos dessa retificação, como já robustamente
demonstrado.
Com esteio nessa decisão, ou seja, nesta alegação, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em face do Acórdão de primeira instância, como determina o RICARF.
Pois bem, afastando-se totalmente desta seara, o Acórdão embargado contempla
motivações que nunca surgiram na discussão do presente litígio, em evidente inovação,
que, por conseguinte, sequer foram objeto de contestação por parte da contribuinte. De
fato, como esses argumentos e fundamentos nunca foram expostos nos autos, a
contribuinte restou impossibilitada de impugná-los com fulcro no princípio da ampla
defesa. Veja-se:
"[...]
A Recorrente afirma que o saldo de créditos que pretende ver ressarcido decorre da
diferença de alíquotas incidentes na aquisição do papel, nos patamares de 1,65% e
7,6% para Pis e Cofins, em relação àquelas incidentes na saída no papel imune, em
que as alíquotas praticadas são de 0,8% e 3,2%, respectivamente, por força do
autorizativo no parágrafo 2° do artigo 2° da Lei n° 10.637/2002 (e na Lei n°
10.833/2003), que reduz os percentuais na venda de papel imune quando destinado
à impressão de periódicos.
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer discussão acerca da
adequada escrituração ou da ocorrência de erro no batimento eletrônico, o que
será melhor abordado na sequência, é preciso estabelecer que o óbice ao
deferimento do pedido formulado não tem relação com a existência em si do crédito
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
9
e sim com o fato de que a Recorrente pretende se ver ressarcida de créditos
apurados em relação a receitas tributadas no mercado interno, hipótese não
contemplada pelo artigo 16 da Lei n° 11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 somente previam a possibilidade de dedução da respectiva
contribuição a recolher ou, no caso dos créditos vinculados a receitas de
exportação, de compensação e/ou de ressarcimento do saldo credor acumulado.
Veja-se:
[...]
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3° dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a
regra geral de utilização de créditos da não cumulatividade:
[... ]
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos
créditos com as próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente
não há contribuição mensal a recolher, como ocorre com os exportadores, permite
o ressarcimento ou a compensação dos créditos acumulados.
Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não cumulatividade para
o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento ou à compensação -
estabelecida a contrario sensu - daqueles créditos que não se enquadrem nas
hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista nos
artigos 5° da Lei n° 10.637/2002 e 6°da Lei n° 10.833/2003, que tratam das receitas
de exportações e permitem o ressarcimento ou a compensação de créditos
vinculados a essas operações.
Fl. 798:
Com o devido respeito, a contribuinte não esperava tamanha inovação de acusações já
na fase final do litígio, no CARF.
Aliás, é princípio comezinho do direito tributário ser defeso ao julgador motivar
exações fiscais e/ou negativas de créditos fiscais, afastando-se das
alegações/motivações iniciais, as quais foram submetidas à análise e recurso da
contribuinte, sob pena de evidente preterição do direito de defesa, eis que não teve e,
dificilmente, terá condições de contestar essas novas argumentações, o que fará,
adiante, mas limitado pela própria natureza dos aclaratorios.
Não se vê contradição entre os fundamentos da decisão, quando assentou suas conclusões
na interpretação da lei que veda o ressarcimento vinculado a vendas tributadas no mercado
interno.
Veja-se que a decisão de primeira instância também assentou a impossibilidade do
ressarcimento, e não houve, no recurso voluntário, alegação de alteração de fundamentação
jurídica.
Desse modo, a decisão embargada apenas corrobora com a decisão de primeira instância, e
coerente com seus fundamentos, nega o provimento.
Em outras palavras, todos os fundamentos usados e a respectiva conclusão são coerentes
entre si, de modo que não há contradição. A eventual omissão quanto à alegada alteração de
critério jurídico não pode ser caracterizada também, porque a decisão somente tem a
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
10
obrigação de se manifestar sobre os argumentos expressamente postos no recurso
voluntário.
Diante disto, os autos foram encaminhados para o Conselheiro Relator para
apreciação do mérito dos Embargos de Declaração, apenas no que tange à omissão quanto à
arguição de nulidade do Despacho Decisório.
Considerando que o i. relator do acórdão não integra mais nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie apenas a matéria
relativa à omissão quanto à arguição de nulidade do Despacho Decisório
É o que passamos a apreciar.
Conforme supra relatado, a embargante suscita omissão da decisão embargada por
não ter se pronunciado sobre o pedido de nulidade do Despacho Decisório, com base na alegação
de ausência de motivos para indeferimento do pedido de ressarcimento.
Em breve síntese, a recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, que “[...] os
decisórios careceram de "motivação ", o que impediu a ora RECORRENTE de realizar uma defesa
consistente, gerando grave prejuízo para a presente defesa, o que afronta aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, pois não foi possível precisar com exatidão as razões pelas quais
os pedidos foram indeferidos”.
Ao apreciar o referido pleito, assim se manifestou o v. acórdão embargado:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma vez que a
situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em EFD já
substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a formação da decisão, a
ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua nulidade e sim pela sua
reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o despacho foi proferido por autoridade
competente e o sujeito passivo pôde compreender e contraditar perfeitamente os motivos
que redundaram no teor da decisão, não restando configurado qualquer prejuízo à sua
defesa.
Nos Embargos de Declaração, a embargante sustenta que o v. acórdão embargado
não se pronunciou sobre a sua alegação de impossibilidade de compreensão dos motivos do
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
11
indeferimento de seu pleito, em evidente preterição do direito à defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal.
Em sede de Despacho de Admissibilidade, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, à época, se manifestou no sentido que “[...] ao menos
aparentemente, a alegação de ausência de motivação no Despacho Decisório não foi objeto de
análise por parte da decisão embargada, que se manifestou sobre a alegação de retificação de
dados, somente”.
Analisando de forma mais detida a controvérsia, não vislumbro a ocorrência da
omissão suscitada.
Primeiramente, é oportuno destacar que estamos diante de PER/DCOMP
processado eletronicamente.
Nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo
o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio contribuinte
e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal, no
qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação da
sua certeza e liquidez.
Quanto às inconsistências apuradas no presente caso, cumpre ressaltar que, antes
de ser proferido o Despacho Decisório, foi emitido o Termo de Intimação no de rastreamento
128771894 (fl. 40), no qual a contribuinte foi informada de que foram encontradas inconsistências
entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrados na EFD-Contribuições, não sendo
encontrado qualquer saldo relativo ao crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Nesta linha, o Despacho Decisório (fl. 20) indeferiu o PER/DCOMP apresentado, por
não ter sido confirmado o crédito pleiteado, restando discriminado nos demonstrativos anexos
(fls. 21/22), a ausência de saldo de crédito disponível no que se refere ao tipo de crédito pleiteado,
no período pretendido.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
12
Por sua vez, a embargante defende, desde a sua manifestação de inconformidade,
que, em atenção à intimação de fl. 40, retificou as EFD do 3o Trimestre de 2016, sendo que, apesar
de ter procedido às retificações solicitadas, a autoridade fiscal teria simplesmente indeferido o
pedido de restituição, sem apresentar qualquer justificativa.
Neste cenário, verifica-se que a preliminar de nulidade por ausência de motivação
está plenamente relacionada com a alegação de retificação da EFD- Contribuições, o que foi
objeto de apreciação tanto pelo v. acórdão proferido pela DRJ quanto pelo v. acórdão embargado.
Por pertinente, reproduzo os seguintes excertos das r. decisões:
Acórdão DRJ:
O litígio decorre do fato que, analisadas as informações prestadas pelo
contribuinte, constatou-se que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP no 06232.31215.140617.1.1.19-3714 não foram
reconhecidas pela autoridade fiscal. No caso, a empresa manifestante contesta a
decisão que indeferiu o seu pedido de ressarcimento.
[...]
Na defesa apresentada a empresa litigante limitou-se a alegar que em 25/01/2018
retificou as EFD do 3o trimestre de 2016, conforme as identificações alfa-
numéricas de arquivos que informa na sua peça impugnatória, porém não
apresentou quaisquer documentos hábeis e idôneos a comprovar sua alegação,
entre aos quais os próprios recibos de entrega da supostas EFD retificadoras.
Salienta-se que não basta aos contribuintes apenas alegar sem provar ou vir aos
autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao
crédito. Apenas meras alegações do contribuinte de quem tem o crédito pleiteado
em sua Declaração de Compensação não são suficientes para demonstrar o
direito alegado.
[...]
Observa-se que o contribuinte em 04/01/2018 (tela de fl. 45) - portanto bem
antes do Despacho Decisório de fl. 20 emitido em 02/08/2018 que indeferiu o seu
pedido de ressarcimento -, foi cientificado de que foram encontradas
inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrativos
na EFD-Contribuições e, por isso, foi intimado para, no prazo de 45 da ciência do
termo de intimação, retificar os arquivos da EDF-Contribuições ou apresentar
PER/DCOMP retificador indicando corretamente os valores que foram apurados
(Termo de Intimação No de rastreamento 128771894 de fl. 40), sob pena de
indeferimento do seu pedido de ressarcimento.
[...]
No entanto, não há nos autos quaisquer elementos capazes de efetivamente
comprovar que esta solicitação da autoridade fiscal foi efetivamente atendida por
meio de documentação hábil e idônea capaz atestar a liquidez e certeza do direito
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
13
creditório, passível de ressarcimento, pleiteado no PER/DCOMP no
06232.31215.140617.1.1.19-3714.
Registra-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pelo
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a
instruir os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido
princípio ser utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Ressalta-se, por fim, que a apuração de créditos no âmbito do regime de não
cumulatividade das contribuições está subordinada aos limites estabelecidos pela
legislação de regência, especialmente pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, que fixaram as hipóteses a partir das quais são apuráveis os créditos. Ao
mesmo tempo em que definem quando e como são apurados os créditos de não
cumulatividade, estabelecem também os limites, os quais ao julgador
administrativo é vedada a ampliação ou violação.
Acórdão embargado:
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que o despacho decisório deixou de considerar as
informações constantes nas EFD retificadoras, nas quais o crédito pleiteado estaria
devidamente registrado, de modo que a negativa de seu pleito seria injustificada.
Tal afirmação não procede.
É verdade que, conforme recibos de entrega da EFD Contribuições acostados (fls.
270/272), a empresa retificou a sua escrituração em 25/01/2018, muito antes de o despacho
decisório ter sido exarado, em 02/08/2018 (com ciência em 15/08/2018), oportunidade em
que, por conseguinte, já produziam - ou pelo menos deveriam produzir - efeitos as
informações fornecidas na EFD retificadora.
Tal fato, por si só, não permite concluir que as informações levadas em consideração no
despacho decisório exarado foram obtidas a partir das EFD originais, como afirma a
Recorrente, especialmente porque nos recibos de entrega de retificação acostados não há a
individualização das rubricas que compõem o crédito do período, especialmente aquelas
relativas aos montantes efetivamente passíveis de ressarcimento.
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o seu pedido de
ressarcimento - o saldo decorrente da diferença de alíquotas na entrada e na saída - é
possível concluir que o crédito apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a operações
vinculadas a receitas tributadas no mercado interno - não ressarcíveis, portanto -, de tal
sorte que o despacho decisório exarado se mostra acertado em não encontrar valores
passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais.
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas fiscais de entrada e de
saída do período, bem como as respectivas notas fiscais, nas quais resta consignado que as
saídas foram tributadas, corroborando as conclusões já concebidas.
É bom lembrar, por precaução, que a mera retificação de dados inconsistentes, ainda que
realizada antes do despacho decisório, por si só, não garante ao sujeito passivo o
reconhecimento do direito creditório vindicado. Por outra perspectiva, também a ausência
de formalização do crédito na EFD-Contribuições não retira do contribuinte o direito de ver
seu crédito reconhecido. O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da
correta contribuição por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, o que, no
caso em tela, conforme já antecipei, não se verifica.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.012 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904408/2018-51
14
Deste modo, nego provimento ao recurso voluntário.
Diante disto, verifica-se que, além do v. acórdão embargado ter manifestado
expressamente que “[...] o despacho decisório exarado se mostra acertado em não encontrar
valores passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais”, demonstrando uma concordância com o
motivo exarado no Despacho Decisório – o que, ao meu ver, revela a apreciação e superação do
argumento de nulidade do despacho -, entendo que houve ampla fundamentação acerca das
razões para negativa do direito ao crédito pleiteado, tanto dentro da sistemática de
processamento eletrônico do PER/DCOMP, quanto nas decisões proferidas pela DRJ e por este e.
CARF, de modo que não vislumbro omissão ou cerceamento de defesa.
Ressalte-se que, sem adentrar no mérito da decisão, ao proferir o acórdão
embargado, esta C. Turma deixou claro o seu entendimento de que não restou adequadamente
comprovado pela embargante que as retificações por ela realizadas seriam o bastante para afastar
as inconsistências verificadas pela fiscalização ou, até mesmo, permitir o reconhecimento do
crédito pleiteado, o que reforça que o argumento de nulidade do Despacho Decisório por falta de
motivação foi devidamente afastado no decisum.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração, por não vislumbrar
a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v. acórdão embargado ser
mantido incólume.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração, por não vislumbrar
a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v. acórdão embargado ser
mantido incólume.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 833
DF CARF MF
Original